Tribunal: STF
Processo: ADI 3057
Classe: ADI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2004-02-19
Data de publicação: 2004-02-19

Ementa:
EMENTA: INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. Provimento expedido por
 Tribunal Regional do Trabalho. Precatórios. Regulamentação da
execução. Definição de obrigações de pequeno valor. Ofensa aparente
ao art. 100, § 5º, cc. § 3º, da CF. Risco de dano grave ao erário.
Medida cautelar deferida. Deve concedida, em ação direta de
inconstitucionalidade, medida cautelar para suspensão da vigência de
 normas constantes de Provimento de Tribunal Regional do Trabalho
que definam obrigações de pequeno valor, para os efeitos do art.
100, § 3º, da Constituição da República